Tribunal: TJSP
Processo: 1005873-34.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade Civil Subjetiva – Presunção legal que milita em favor daquele que transita pela via principal não infirmada pela prova dos autos - Ausência de prova culpa dos réus – Incidência do art. 373, inc. I, do CPC - Improcedência mantida – Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Responsabilidade Civil Subjetiva – Presunção legal que milita em favor daquele que transita pela via principal não infirmada pela prova dos autos - Ausência de prova culpa dos réus – Incidência do art. 373, inc. I, do CPC - Improcedência mantida – Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.